Tribunal: CARF
Processo: 10845.000046/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000046/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.720 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HELVIO HONORIO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
AÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
A dedução do valor de honorários advocatícios pagos em razão de ação judicial
fica condicionada à comprovação do pagamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-calendário 2005, no qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 17.189,83.
De acordo com a Descrição dos Fatos, à fl. 12 e o Demonstrativo à fl. 13,
confrontando os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000046/2010-21
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000046/2010-21

valor dos rendimentos informados pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal – CEF
em Dirf, constatou-se a seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de 41.133,30. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 1.234,00.
Cientificado do Lançamento em 29/05/2009, por meio do Edital Malha Fiscal IRPF no
00012, de 13 de maio de 2009 (fls. 15/17), ingressou o contribuinte, em 07/01/2010,
com sua impugnação (fls. 02/08), e respectiva documentação. Em síntese:
- afirma que foi notificado pessoalmente em 06/01/2010;
- informa que recebeu, a título de indenização referente à ação IRSM 02/94, processo
sob o no 1999.61.04.007363-1, tramitado na 6a Vara Federal de Santos, a importância
bruta de R$ 41.133,30, sendo que deste montante foram abatidas as quantias de R$
1.234,00 referente ao IRRF e R$ 12.339,98 a título de os honorários advocatícios,
restando o valor líquido de R$ 27.559,30, com alusão a recibo de pagamento formulado
pelo Dr. Vladimir Conforti Sleiman;
- alega que, tendo recebido a informação, através do seu advogado, de que tal monta
estaria isenta da tributação do Imposto de Renda Pessoa Física diante do fato de que o
imposto de renda a ser retido na fonte ou a ser pago não deveria ser superior ao que
pagaria se estivesse recebido o beneficio mês a mês, procedeu, em 27/04/2006, à sua
declaração de ajuste anual simplificada referente ao exercício 2006 - Ano Calendário
2005 - número do recibo: 27.34.01.75.83, a qual ficou retida em malha fina, tendo sido
informado, pela Secretaria de Receita Federal, de que deveria proceder à retificação da
declaração, informando o valor auferido na ação previdenciária;
- narra que a declaração retificadora foi devidamente formulada, para fazer constar os
rendimentos auferidos no processo judicial, no importe líquido de R$ 28.793,30,
deduzindo deste valor o IRRF e salientando que não foi declarada a importância paga ao
Dr. Vladimir Conforti Sleiman, a título de honorários advocatícios, tendo em vista que
este valor não acresceu o seu patrimônio pessoal;
- alega, preliminarmente, que sem que fossem observados os mandamentos legais, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil procedeu em 13/05/2009 a sua citação via edital,
com alusão a documento original anexo à peça de defesa;
- defende que o procedimento de notificação do lançamento tributário está eivado de
nulidade, tendo em vista que a intimação, para ser válida, deve obedecer ao disposto no
art. 23 do Decreto 70.235/72, com as alterações da Lei 9.532/97, que determina que a
primeira modalidade de citação seja a pessoal, realizada pelo autor do procedimento ou
pelo chefe do órgão preparador do processo, sendo que tal intimação deve ser dirigida
ao sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, afirmando o contribuinte que ele não foi
intimado pessoalmente;
- narra que a informação que obteve na RFB foi de que tentaram a intimação via postal
por três vezes e como não havia ninguém em sua residência, foi citado por edital;
- argumenta que a intimação por edital prevista no inciso III do referido Decreto
70.235/72 somente deve ocorrer quando resultarem improfícuos os meios referidos nos
incisos I e II, devendo haver a intimação por todos eles, ressaltando que o inciso fala
nos meios e não em um dos meios;
- expõe que, como as modalidades do citação dos incisos I e II (pessoal e postal) não
comportam preferência de ordem, independentemente de qual modalidade seja a
primeira, se resultar improfícua, hão de ser tentadas outras, sob pena de não se poder
fazer a citação por edital;
- entende que no seu caso, frustrada a citação postal, a fiscalização deveria dirigir-se ao
seu domicílio, eis que reside em local certo, conhecido e de fácil acesso há mais de vinte
anos, e proceder a sua intimação pessoal, sendo que somente depois de esgotada essa
providência poderia haver a sua citação por edital;
- no mérito, alega que recebeu a importância líquida de R$ 27.559,30, inserida na
Declaração Retificadora, não tendo inserido o montante total de R$ 41.133,30 porque
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000046/2010-21

não recebeu tal monta, já que este foi o valor bruto depositado pelo INSS, tendo
descontado os honorários advocatícios devidos ao Dr. Vladimir Conforti Sleiman;
- solicita que a RFB proceda à retificação da fonte pagadora, para constar a CEF e não o
INSS, conforme constou inadvertidamente na Declaração Retificadora, erro apenas
material e não omissão dolosa;
- relaciona os documentos anexados junto com sua impugnação;
- por fim, requer, preliminarmente, seja reconhecida a irregularidade da notificação,
procedendo-se a sua nulidade e, no mérito, seja considerado insubsistente e
improcedente o lançamento, devendo ser acolhida sua impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de honorários advocatícios da base de cálculo, pagos
sobre valor recebido em ação judicial
No recurso, o contribuinte alega que as despesas com honorários advocatícios
estão comprovadas nos autos.
A DRJ negou provimento na impugnação, alegando, grifo nosso:

Quanto à pretensão de deduzir a importância de R$ 12.339,98, a título de honorários
advocatícios pagos ao Dr. Vladimir Conforti Sleiman, não há como acatá-la.
Com relação aos honorários advocatícios, o artigo 56 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR) assim dispõe:
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetárias
(Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art.12)”
Ocorre que, no caso, não consta dos autos o recibo de pagamento emitido pelo
profissional prestador do serviço de advocacia.
Com efeito, o recibo de fl. 25, apesar de fazer menção ao processo judicial no
1999.61.04.007363-1, bem como ao desconto de R$ 12.339,98 a título de honorários
advocatícios, foi emitido para fins de quitação da quantia líquida que teria sido recebida
em 2005, estado em nome do contribuinte, destacando-se que sequer foi assinado por
este. No caso, entendo que o requerente deveria ter apresentado documento emitido pelo
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.720 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000046/2010-21

prestador do serviço de advocacia, atestando o recebimento do valor de R$ 12.339,98, o
que não ocorreu.
Note-se que a DAA/2006 foi apresentada no modelo simplificado, não constando, da
mesma, informação de pagamento a título de honorários advocatícios.
Desta forma, não restando comprovado o efetivo pagamento a título de honorários
profissionais, por meio de recibo assinado pelo prestador do serviço, entendo que não há
como excluir o valor de R$ 12.339,98 da tributação, devendo o mesmo ser tributado.
O recorrente apresentou o documento de folha 102, que é um recibo emitido pelo
prestador do serviço de advocacia, atestando o recebimento do valor de R$ 12.339,98, restando
comprovado o pagamento dos honorários que deve ser deduzido da base de cálculo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 155
DF CARF MF
Original